Tribunal: TJPA
Processo: 0847058-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847058-42.2018.8.14.0301

APELANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II, CONSTRUTORA COLMEIA S/A

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

EMBARGADOS: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA E KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR POR RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISTRATO REALIZADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE É INEQUÍVOCO AO INTERPRETAR QUE NO CASO ERA APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, FAZENDO-SE POSSÍVEL A REVISÃO DO CONTRATO E DO DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO CONDUZIU A UM AUMENTO RELEVANTE DA SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGADOS. SÚMULA Nº 326 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANDO AO PEDIDO EXPRESSO EM APELAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECURSAL QUANTO AO DIREITO DE REGRESSO. OMISSÃO EXISTENTE. ART. 13 E ART. 88 DO CDC/90. EM LINHAS GERAIS, INEQUÍVOCO QUE A PARTE POSSUI DIREITO DE PRETENDER MANEJAR JUDICIALMENTE AÇÃO DE REGRESSO, VIDE ART. 88 DO CDC/90. RESSALVA-SE, ENTRETANTO, QUE TAL DIREITO APENAS SE FUNDAMENTA APÓS O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CONSUMIDORES, VIDE PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DO CDC/90. EMBARGOS APRESENTADOS POR FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II REJEITADOS. EMBARGOS APRESENTADOS POR BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SUPRIMINDO A OMISSÃO DA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE O TEMA DO DIREITO DE REGRESSO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

EMBARGADOS: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA E KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II
frente ao acórdão que julgou Apelações Cíveis apresentadas pelas partes.

Eis a ementa do acórdão: DUPLA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR POR RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. O MAGISTRADO CONDENOU AS CONSTRUTORAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR FALTANTE DE R$91.224,80 (NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO. CONDENOU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL RECONHECIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. JUROS DE MORA CONTABILIZADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (ID. 10559654).

Nos embargos de declaração apresentado por
BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alega a recorrente que o acórdão ocorreu três omissões. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao: 1) deixar de notar que as partes firmaram, antes da apresentação do processo em piso, instrumento particular de distrato, motivo pelo qual seria forçoso o reconhecimento de que os consumidores não poderiam questionar o contrato em juízo; 2) não observar que a reforma da sentença de piso conduziu na sucumbência reciproca das partes; 3) não ter se manifestado acerca de pedido exposto na apelação de que fosse declarado o seu direito ao regresso de ação contra a Favo S/A (ID. 10683054).

Nos embargos de declaração apresentado por
FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II,
alega a recorrente que o acórdão ocorreu uma omissão. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada restou omissa ao não ter notado que a reforma da sentença conduziu a sucumbência reciproca das partes. Por isso, pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais (ID. 10683113).

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo-se pela inexistência de vícios no acórdão (ID. 10834294).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847058-42.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGANTE: FAVO S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II

EMBARGADOS: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA E KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que as teses expostas nos embargos de declaração apresentados por
FAVO SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE II
estão incluídas também nas razões do primeiro embargo de declaração. Por isso, vê-se que temos somente três afirmações de vícios no acórdão. Vejamos cada uma destas:

De início, verifica-se que não há omissão no acórdão quanto a questão do distrato anteriormente firmado entre as partes. Nesse sentido, inequívoco que o acórdão manifestou e fundamentou entendimento no sentido de que o caso comportava a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fazendo-se possível a revisão de contrato e de distrato quando a pretensão autoral está fundada na declaração de nulidade das cláusulas abusiva ou ilegais. Trata-se, sobretudo, da aplicação da hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de consumo.

Vejamos trecho do acórdão onde tal entendimento resta transparente:

Alega a apelante que os autores não requereram a nulidade do distrato e querem discutir cláusulas de contrato extinto, devendo prevalecer a manifestação de vontade, no entanto, existe a possibilidade de revisão do contrato e distrato quando a pretensão está fundada na declaração de nulidade das cláusulas abusiva ou ilegais, como ocorre nos autos, onde o contrato prevê retenção calculada em cima do valor do imóvel, não dos valores pagos, bem como restituição de forma parcelada, o que não é aceito pela jurisprudência. Vejamos: (...) posto isso, tratando-se de direito do consumidor, apensar de existir distrato, visualiza-se o interesse de agir dos autores quando há busca pela anulação/revisão de cláusulas contratuais (ID. 10559654).

Por outro lado, observa-se que não há omissão quanto ao tema da distribuição do ônus de sucumbência. Nesse sentido, notório que as embargantes sucumbiram em maior parte da demanda (por mais que o acórdão tenha parcialmente modificado a sentença de piso).

É o que se compreende, eis que o mero afastamento da condenação ao pagamento de indenização moral e a mera declaração de que a parte sucumbente teria o direito de reter parte dos valores devidos não conduz ao reconhecimento de que a parte consumidora quedou consideravelmente em sua pretensão autoral, vide que o cerne da demanda circundava substancialmente em debater a abusividade do contrato anteriormente firmado entre as partes.

Percebe-se, portanto, que o fato de a embargada ter sucumbido no pedido de reconhecimento do dano moral não afastou do caso a percepção de que os embargantes eram civilmente responsáveis por prejuízos que importaram em suas condenações ao pagamento de indenização material. Por outro lado, sabe-se que a condenação em montante inferior ao originalmente pretendido não conduz a sucumbência reciproca. Trata-se da aplicação imediata da Súmula nº 326 do STJ.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (SÚMULA 326, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Por fim, nota-se que o acórdão quedou em omissão ao não ter se manifestado sobre pedido exposto em apelação apresentada por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, onde resta inequívoco o pleito de manifestação deste juízo recursal acerca do tema
do direito de regresso contra a empresa demandada Favo S/A (ID. 4800730). Devido a isso, examinemos doravante a questão:

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor a presente lide, natural que o pedido de acolhimento do direito de regresso seja examinado conforme o art. 13 e art. 88 da referida lei.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Nesse sentido, inequívoco o direito da parte em pretender manejar em juízo o referido pedido de regressão, sendo-lhe, entretanto, um caso particular que deverá ser examinado conforme o devido processo legal. Não obstante, faz-se importante ressaltar que o direito de regressão somente possui fundamento prático após o pagamento do consumidor prejudicado, vide parágrafo único do art. 13 do CDC.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO ambos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao oposto por BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, suprimindo a omissão quanto ao pedido de manifestação acerca do direito de regressão previsto no art. 88 do CDC/90.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024